Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO. CONCERTAÇÃO EM AMBIENTE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTES ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS PATRONOS. HOMOLOGAÇÃO. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA. POSTULAÇÃO PELO PATRONO DE UM DOS ACORDANTES. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SILÊNCIA DOS PATRONOS. ANUÊNCIA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA COMPOSIÇÃO (CC, ART. 111). AQUIESCÊNCIA DOS PATRONOS À INEXISTÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA (LEI No 8.906/94, ART. 24, §4o). SUCUMBÊNCIA AUSENTE. ENCERRAMENTO DO LITÍGIO VIA COMPOSIÇÃO. AGREGAÇÃO DA VERBA AO ACORDADO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA.

1. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas, e, assim, restando formalizada em ambiente judicial por meio de instrumento subscrito pelos transatores e seus patronos com poderes especiais para transigir, havendo sido, inclusive, ratificada judicialmente, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre todos transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigados (CC, art. 840).

2. Encerrando a transação negócio jurídico bilateral e fórmula originária de resolução dos conflitos, a omissão do instrumento via do qual fora concertada acerca da fixação e destinação de honorários advocatícios aos patronos dos transatores, conquanto tenham participado e assistido os constituintes na confecção e entabulação da composição, implica, na conformidade do disposto pelo legislador civil, anuência quanto à inexistência de fixação da verba (CC, art. 111), implicando o silêncio, ademais, a inviabilidade de se criar obrigação não acordada mediante construção interpretativa, porquanto a transação deve ser interpretada restritivamente (CC, 843).

3. Em situação em que, solucionado o litígio mediante concertação de transação em ambiente judicial mediante a participação e assistência dos patronos dos litigantes, resultando na extinção do litígio, o silêncio do instrumento negocial acerca da fixação e destinação de honorários advocatícios a qualquer dos patronos encerra anuência à inexistência de fixação da verba e aquiescência implícita quanto à disposição, tornando inviável que o patrono de qualquer dos litigantes, corroborada a composição e extinto o processo, almeje a revisão do provimento homologatório quanto à parte em que deixara de dispor sobre honorários, porquanto, a par da anuência ínsita ao silêncio quanto à inexistência da verba, inviável que a composição seja submetida a interpretação extensiva de molde a ser criada obrigação que não contemplara (CC, arts. 111, 840 e 843; Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o).

4. Conquanto os honorários de sucumbência ou os convencionados pertençam ao advogado, tendo ele direito autônomo para vindicar a fixação da verba ou executar a sentença nesta parte, não o afetando o acordo entabulado pelo patrocinado com a parte contrária dispondo sobre a verba, salvo aquiescência do patrono, sobejando hígida ainda que a parte renuncie ao crédito que a assistia, à medida em que, delimitada, destaca-se da obrigação principal, adquirindo existência autônoma com titularidade ativa distinta, reservando-se somente ao titular da verba poder para dela dispor segundo a autonomia de vontade que o assiste, o silêncio do patrono em ambiente de transação sobre a inexistência de fixação da verba implica aceitação ao acordado, revestindo-a de eficácia nos limites do que expressamente contemplara (CPC, art. 85, §14; Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o).

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.